Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-55.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001486-55.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 568.730.771-00 (APELANTE), ELIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 861.933.501-44 (ADVOGADO), NEIVA TREVISAN - ME - CNPJ: 07.698.726/0001-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIVA TREVISAN - CPF: 280.559.771-00 (APELADO), EMERSON JAK APARECIDO TREVISAN RIBAS - CPF: 033.161.701-38 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIRIETO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001486-55.2016.8.11.0003

APELANTE: - LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA

APELADOS: NEIVA TREVISAN - ME

NEIVA TREVISAN

EMERSON JAK APARECIDO TREVISAN RIBAS

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O vício de consentimento não se presume, deve ser cabalmente comprovado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais julgada improcedente nos seguintes termos:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA , com qualificação nos autos, em desfavor de NEIVA TREVISAN E CIA LTDA-ME, NEIVA TREVISAN, EMERSON JAK APARECIDO TREVISAN RIBAS e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por corolário natural, JULGO PROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pelo réu-reconvinte em face da autora-reconvinda, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-a a restituir a importância de R$ 5.525,30 (cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais, trinta centavos), devidamente corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da transferência, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

A apelante alega que os documentos juntados aos autos comprovam a má-fé dos apelados, pois contratou o empréstimo com número de parcelas inferior ao que vem sendo cobrado.

Afirma que essa situação violou sua honra, um dos direitos da personalidade.

Contrarrazões nos Ids n. 64717013, 64717013 e 64717015.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante ingressou com Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais sob a alegação de que que adquiriu em de 26/02/2016 um aparelho/colchão VIBRO LIGHT 1,38X1,88, por R$ 6.300,00, para pagamento à vista.

Para isso efetuou um empréstimo consignado em 48 parcelas de R$ 194,94. Aduz que, no entanto, constatou que o valor financiado era superior ao da compra e venda, bem como que os apelados o fizeram em 72 prestações.

A lide foi julgada improcedente por ausência de provas de que os réus tenham interferido na contratação.

A apelante argumenta que os documentos juntados ao processo comprovam a má-fé dos apelados.

Todavia, o conjunto fático e probatório existente na demanda não é suficiente para demonstrar o vício de consentimento consistente em alguma ação ou omissão dos apelados que teria contribuído para engana-la ou mesmo fraudar a avença.

Desse modo, a autora não se desincumbiu do ônus de que trata o artigo 373, I, do CPC. Como o vício de consentimento não se presume, deve ser cabalmente provado, o reconhecimento da licitude do contrato é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULÁTÓRIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova extreme de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar o documento comprovatório da dívida. Na hipótese, o Apelante não conseguiu comprovar que sua vontade em anuir com contrato celebrado com os Apelados foi maculada.”
(RAC n. 12949/2014, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, julg. 02/12/2015, DJe 09/12/2015).

“APELAÇÃO – ANULATÓRIA - REGISTRO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – NÃO DEMONSTRADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Competia aos autores a prova da existência de vício de consentimento na realização do negócio jurídico, mister do qual não se desincumbiram, motivo pelo qual há que se reconhecer a validade da compra e venda realizada e manter o registro publico desta.”
(RAC n. 39697/2013, Rel. Des. Guiomar Tedoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 11/12/2013, DJe 16/12/2013).

Por fim, cumpre mencionar que os honorários advocatícios devem ser majorados por este Tribunal. Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020